Tribunal: TJPA
Processo: 0828173-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828173-14.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EUGENIA LIANE ABREU DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ERROR IN PROCEDENDO.
JURISPRUDENCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ QUANTO AO CABIMENTO DAS VERBAS HONORÁRIAS SE QUANDO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO JÁ HOUVER SIDO TRIANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolizado após a citação, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

2.

Apelação conhecida e provida,
para condenar a executada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública Municipal na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, atendidos os requisitos do § 2 do art. 85 do NCPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0828173-14.2017.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0828173-14.2017.8.14.0301
movida em face de
EUGENIA LIANE ABREU DE OLIVEIRA
, que objetivou a cobrança relativa a débito de IPTU E TAXAS do(s) exercício(s) de 2013 a 2015 de imóvel com sequencial 386177 identificado nos autos.

Em síntese, após a propositura do feito executivo, procedida a citação da parte executada, a Fazenda Pública Municipal peticionou aos autos, informando que em consulta ao Sistema de Arrecadação Tributária do Município de Belém (SAT), foi contatado ter havido pagamento do tributo objeto da demanda, mas sem pagamento de honorários.

Desta feita, requereu a extinção do processo, condenando, contudo, o executado aos honorários do advogado, tendo em vista ter dado causa a ação.

Sentenciado o feito, o magistrado
a quo
declarou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 487, I do Novo Código de Processo Civil, contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios, entendendo que, por ocasião do pagamento da dívida, já foram incluídos os honorários de sucumbência.

Face a sentença proferida, o
Município de Belém interpôs a presente Apelação Cível
insurgindo que a decisão de piso, é embasada em informações que não condizem com a realidade do caso concreto. Ao contrário do mencionado pelo magistrado, não houve o pagamento dos honorários advocatícios, havendo na inicial requerimento expresso neste sentido.

Assim, requer a Fazenda Municipal o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão de primeiro grau, no que importa ao arbitramento de honorários advocatícios.

Sem Contrarrazão nos autos.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial.

É o sucinto relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Denoto que matéria discutida nos autos possui orientação consolidada no âmbito da Corte Superior de Justiça,
calcada no princípio da causalidade, pela qual entende que a
quele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí
decorrentes.

A jurisprudência da Corte da Cidadania mitiga o cabimento de condenação em honorários, q
uando o pedido de desistência é formulado
antes
da citação, vez que a relação processual não foi triangularizada.

Todavia, assim como
in casu,
cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado
após
a ocorrência da citação da ré.

Com efeito, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Neste espeque é a jurisprudência pacífica, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado ante a inexistência de similitude fática entre os julgados.

2. É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ.

3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

4. Agravo regimental desprovido.

( AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 6/2/2015.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CITAÇÃO EFETIVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA NÃO TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, em função do princípio da causalidade, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolizado após a citação, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

2. A discussão acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, tampouco
no próprio recurso especial ou nas contrarrazões, configura inovação recursal vedada no âmbito do agravo regimental.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 90.739/PB, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 26/2/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO PRINCIPAL NO CURSO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. A quitação do débito tributário principal no curso da demanda de Execução Fiscal não enseja, por si só, a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser adimplidos, ademais, as verbas referentes às custas e às despesas processuais, bem como honorários advocatícios. 2. Constatado o “error in procedendo” na sentença que extingue o feito, deve ser declarada a nulidade do pronunciamento judicial. (TJ-MG. AC: 10210140066577001. 2ª Câmara Cível. Relator: Baeta Neves. Dj: 23/10/2018. Dje: 31/10/2018)

Em sendo assim, a reforma da sentença é medida que se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APLEAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROCEDÊNCIA
para condenar a executada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Fazenda Pública Municipal na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, atendidos os requisitos do § 2 do art. 85 do NCPC, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023